Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704981-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: ALEXANDRE MIRANDA MACHADO, DORALICE MIRANDA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO No 608, DA SÚMULA DO STJ. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.656/98. ART. 17, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/2009, DA ANS. NOTIFICAÇÃO. PRAZO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REINGRESSO EM PLANO DE SAÚDE MAIS CARO. ABUSIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC, e as disposições da Lei no 9.656/98. 3. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, permite a rescisão unilateral de contrato de seguro de saúde por falta de pagamento, mas exige a observância de dois (02) requisitos cumulativos: inadimplemento por prazo superior a sessenta (60) dias e a comunicação da falta de pagamento ao segurado até o quinquagésimo (50o) dia do vencimento da obrigação. 4. Os contratos de planos de assistência à saúde de autogestão podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante a notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a teor do disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução no 195/2009, da ANS. Não sendo observado um desses requisitos legais, qual seja, a notificação prévia da beneficiária, é inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em discussão, devendo ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do plano contratado. 5. É cabível indenização por dano material, desde que efetivamente comprovado o prejuízo sofrido pela parte autora, em função da impossibilidade de usufruir do plano anteriormente contratado, vindo a arcar com o pagamento de mensalidades muito acima dos valores, em decorrência da necessidade de prosseguir com o tratamento de saúde. 6. O cancelamento indevido do plano de saúde, sobretudo quando feito em prejuízo de beneficiários com idade superior a oitenta (80) anos, etapa da vida em que a saúde é mais fragilizada e a assistência do plano de saúde se mostra ainda mais importante, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e enseja a compensação pelo dano moral sofrido. 7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivopedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 8. Apelação da ré não provida. Recurso adesivo dos autores não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que o cancelamento do convênio de plano de saúdo efetuou dentro da legalidade, em regular exercício de direito. Sustenta que a ausência de notificação até o quinquagésimo dia após o início da inadimplência da mensalidade do plano de saúde não pode servir como justificativa para o não pagamento do plano de saúde pelo prazo de sessenta dias previsto na mencionada norma. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 186, 187 e 927, ambos do Código Civil, alegando que diante da demonstrada legalidade do cancelamento do contrato, não há que se falar em ato ilícito que possa gerar indenização pretendida e indevidamente fixada. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. Nas contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que a notificação da rescisão unilateral do contrato até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplemento não foi cumprido pela recorrente, pois a notificação foi recebida pelos recorridos com mais de 100 (cem) dias após o inadimplemento autoral. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que concerne à alegada violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, pois o acordão impugnado decidiu que o dano moral restou configurado, porque o cancelamento indevido do plano de saúde, extrapolou o mero aborrecimento, em razão da idade superior a oitenta anos do recorrente, cuja etapa de vida é mais fragilizada e o plano de saúde se mostra mais importante. Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Em atenção ao ID 30072010, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro a pretendida condenação da recorrente por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003